Tribunal: TJES
Processo: 5000806-38.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000806-38.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ELENILDO PEREIRA SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. VÍCIO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A apelante propôs ação de cobrança em decorrência de alegado inadimplemento de faturas de cartão de crédito do apelado. Todavia, o juízo
a quo
determinou a juntada de outros documentos, uma vez que os apresentados encontravam-se em dissonância com o expresso em resolução do Banco Central do Brasil, o que não foi atendido.

II – O CPC/15 é claro, em seus arts. 320 e 321, acerca da necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação e das consequências da não remediação do vício alegado.

III – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

N.
º 5000806-38.2022.8.08.0047

APELANTE
:
D
ACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO
E INVESTIMENTO

APELAD
O
:
ELENILDO PEREIRA SOUZA

J
UIZ DE DIREITO: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, a apelante propôs ação de cobrança em face de
ELENILDO PEREIRA SOUZA
em decorrência do alegado inadimplemento das faturas de cartão de crédito do apelado, resultando no montante de R$ 17.909,25 (dezessete mil, novecentos e nove reais e vinte e cinco centavos) ao tempo da propositura da ação.

Com o objetivo de comprovar tais débitos, a autora anexou três faturas de vencimento nos meses de junho, julho e agosto do ano de 2019. Todavia, o juízo
a quo
determinou a juntada de outros documentos, uma vez que os apresentados encontravam-se em dissonância com o expresso em resolução do Banco Central do Brasil, além do autor não conseguir comprovar inegável relação jurídica entre as partes.

A requerente manifestou-se acerca do despacho, mas não juntou novos documentos.

Baseado nisso, o magistrado proferiu sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do parágrafo único do art. 321 e do art. 485, I, ambos do CPC.

Nas razões recursais, a recorrente argumenta a inexistência do vício alegado, uma vez que as faturas anexadas estariam em conformidade com a Resolução nº 3919/2010, a qual foi citada na fundamentação da decisão. Assim, persegue a reforma
in totum
da sentença.

Pois bem. Primeiramente, convém observar o que está determinado no art. 13 da resolução supracitada, a saber:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II –
gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação.

Destaca-se que os incisos apresentam as informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito.

Nesse sentido, caminho para corroborar a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que a apelante não logrou alterar tal compreensão.

Ora, nos documentos apresentados nos Id.6172877/79, fica demonstrado que a maior cobrança decorre de “fatura anterior”, sem que essa tenha os gastos explicitados por evento em qualquer dos documentos presentes dos autos, como versa o inciso II da Resolução nº 3919/2010.

Nessa toada, tampouco são discriminados os valores relativos aos encargos cobrados, há apenas determinações amplas como “encargos financeiros” ou, ainda, “multa”. Tais colocações genéricas estão em desacordo com o modelo previsto nas plataformas do Banco Central do Brasil, que exige uma descrição clara e organizada de cada débito presente na fatura como um direito à informação titularizado pelo consumidor (artigo 6º do CDC).

Ademais, revelam-se ausentes provas inequívocas do vínculo alegado, sendo anexo aos autos apenas uma ficha cadastral do cliente com dados incompletos (id.6172876), sem provas do consentimento por parte desse acerca da relação jurídica alegada.

Nessa esteira, sem necessidade de alongar-me na descrição da controvérsia, pois é claro o diploma processual civil em seus arts. 320 e 321 quanto à necessidade de apresentação dos documentos indispensáveis à propositura da ação (neste caso, prova da existência do débito cobrado) e das consequências da não remediação do vício arguido.

Sobre o tema, leciona o jurista Cassio Scarpinella Bueno:

“O art. 321, assim, deve incidir genericamente, consoante as peculiaridades de cada caso.
É consequência
inarredável
do modelo cooperativo de processo imposto pelo art. 6º
e, de resto, é providência que se afina com o “dever-poder geral de saneamento” do inciso IX do art. 139.”

[
Manual de direito processual civil,
(9th edição). Editora Saraiva, 2023.
]

Oportuno, a tal ponto, recordar pertinente precedente deste Egrégio Tribunal a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. VÍCIO NÃO SANADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. De acordo com entendimento do STJ, seguindo a disposição contida no artigo 321 do CPC/2015, a exordial da demanda deve ser instruída com os documentos indispensáveis ao exame proposto. II. Ausente documento ou detectado vício, pode o juízo determinar que seja sanado, sob advertência de indeferimento da inicial. III.
A falta de regularização indicada na intimação, conforme previsão do artigo 321 e parágrafo único do CPC/2015, reflete na extinção do feito
.” (Apelação Cível nº0000452-72.2019.8.08.0025, publicado em 08/11/2021).

Somado ao dito, registro que a invocação do instituto da revelia pela parte recorrente (id nº 6173578), em vista da citação do réu ulteriormente ao comando sentencial e sua inércia, afigura-se inexitosa na medida em que sequer superada a etapa de aferição inicial de atendimento das condições e pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Repito, demonstrado vício da exordial e a regularidade dos atos processuais efetuados pelo magistrado, em meu sentir, deve-se manter o
decisum.

Pelo exposto, sem qualquer delonga,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
à apelação interposta para manter a sentença que determinou a extinção do feito nos termos do 485, I do CPC/15.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.